Tribunal: TJDFT
Processo: 0747699-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO.TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO. PRETENSÃO DE RETORNO À UNIDADE DE ORIGEM. ALEGADA DIFICULDADE DE VISITAÇÃO DA FAMÍLIA PELO AUMENTO DA DISTÂNCIA NO DESLOCAMENTO. SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE QUE AUTORIZA O CUMPRIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM UNIDADE DISTANTE DO DOMICÍLIO FAMILIAR. DECISÃO MANTIDA.
1. Compete à Unidade de Gestão da Medida Socioeducativa de Internação a recomendação de transferência do jovem de uma Unidade de Internação para outra, não havendo direito absoluto em permanecer próximo à residência de seus pais.
2. A estagnação do agravante no processo sócio educador, na unidade de origem, associada ao seu costumeiro envolvimento em ocorrências disciplinares, demonstram a excepcionalidade do caso, ensejando sua permanência na unidade em que se encontra, mormente porque houve melhora em seu comportamento.
3. Recurso desprovido.